Tribunal: TJDFT
Processo: 0738135-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM CURSO. ILICITUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que confirmou a tutela de urgência concedida e julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para (i) determinar o restabelecimento do plano de saúde dos autores, ora apelados, nos moldes contratados, (ii) obrigar a operadora ré, ora apelante, a se abster de realizar nova suspensão por inadimplemento da empresa contratante sem notificação prévia dos beneficiários e sem observância do art. 13, II, da Lei n. 9.656/98, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), (iii) condenar a ré/apelante a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a uma das autoras/apeladas a título de compensação pecuniária por danos morais, (iv) condenar a ré/apelante a restituir os valores dispendidos por ambos os autores/apelados para custeio de despesas médicas no período de suspensão do plano.
2. O agravo de instrumento n. 0754350-51.2025.8.07.0000 – interposto contra o ato que determinou à operadora do plano de saúde a prestação de esclarecimentos sobre recusa de atendimento – não foi conhecido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar (i) se a suspensão do plano de saúde do qual os apelados são beneficiários é considerada ilícita, (ii) se os pressupostos necessários para compensação por danos morais foram preenchidos, (iii) se o valor da condenação deve ser reduzido e (iv) se a multa cominatória é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com base no art. 6o, III, do CDC, no art. 13, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98, nos arts. 14, parágrafo único, 21 e 23 da Resolução n. 557/22 da ANS e no princípio da boa-fé objetiva, é ilícita a suspensão do contrato de assistência à saúde sem prévia notificação dos beneficiários, sobretudo diante da comprovada necessidade de continuidade do tratamento médico garantidor da sobrevivência e da incolumidade física de uma das apeladas, paciente oncológica, à luz da tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.082/STJ.
5. A suspensão ilícita do plano de saúde ensejou a interrupção do tratamento oncológico, situação que ultrapassou o simples inadimplemento contratual e violou direitos de personalidade relacionados à dignidade, à saúde e à integridade psicofísica. Ante a violação de direitos da personalidade, a responsabilização civil por ato causador de danos morais deve ser mantida, conforme o art. 5o, X, da CF e o art. 12, caput, do CC.
6. De acordo com os arts. 944 e 945 do CC e com o critério bifásico adotado na jurisprudência do STJ, o valor fixado na sentença para compensação pecuniária dos danos morais não deve ser reduzido.
7. A multa cominatória estabelecida para o descumprimento da tutela de urgência [R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)] está de acordo com a essencialidade do bem da vida protegido (saúde), com a capacidade econômica da parte apelante (operadora de plano de saúde de grande porte) e com o tempo decorrido até a satisfação da obrigação (cerca de um mês), o que afasta a alegação de desproporcionalidade (art. 537, § 1o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.